Tribunal: STF
Processo: Rcl 72451
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8), nos autos do Processo nº 0000176-71.2024.5.08.0201, que teria afrontado o julgado da tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e na ADC nº 16.



    Narra o Estado do Amapá que, nos autos em referência, em decorrência de contrato de gestão firmado, foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela “ASPIDA Gestação Hospitalar Ltda”, pela Primordial Gestão Médico Hospitalar Ltda. e pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar Ltda. à Valdirene da Conceição Maciel, pelo trabalho desempenhado.



    Prossegue relatando que o TRT 8, “alegando abstratamente ‘ineficácia’ da fiscalização estatal, afastou as regras da lei de licitações e do Contrato de Gestão para condenar subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento dos valores fixados na sentença.”



    Informa que, “[na] data do protocolo desta Reclamação o processo tramita no TRT8 aguardando Recurso de Revista do Estado.”



    O Estado do Amapá alega que 



    “a responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços.”



    Aduz que 



    “[o] órgão julgador fechou os olhos para o fato de que a Administração estadual tanto fiscalizou a empresa reclamada que aplicou penalidades e atualmente está pagando diretamente os trabalhadores celetistas desta.



    (...)



    Sendo um contrato de Gestão e havendo atitudes na direção de cobrar a regularidade geral da empresa contratada, descabe falar em ‘inefetividade’ da fiscalização. A Administração amapaense não é a única entidade responsável pela fiscalização e cobrança da idoneidade fiscal e trabalhista das empresas. Há também vários órgãos federais e até entidades autônomas que realizam essa fiscalização, tais como o MPT, os Sindicatos, o MTE, a Receita Federal etc. ”



    Sustenta, assim, que 



    “o órgão julgador do TRT8 rejeitou as normas legais que regulamentam os contratos de gestão firmados pelo Estado e realizou a responsabilização automática vedada pelo STF desde o julgamento da ADC 16.”



    Requer,



    “1 – em caráter liminar, [que] seja determinado o sobrestamento local do processo em referência até o julgamento do mérito desta Rcl;



    2 – no mérito, por desrespeito ao paradigma fixado na ADC 16, [que] seja julgada procedente esta Reclamação para cassar a decisão proferida no processo em referência.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado, no qual é possível extrair que a condenação do ente público restou fundada na ausência de prova de fiscalização: 



    “No caso dos autos, entendo que o ente público não se desincumbiu do ônus probatório que militava em seu desfavor, eis que alega fato impeditivo do pleito autoral, considerando que não comprovou a regular fiscalização do contrato mantido com o segundo reclamado. 



    Com efeito, a culpa in vigilando restou patente, na medida em que o acervo probatório não é capaz de levar à conclusão de que o Ente Público realizava a efetiva fiscalização da regularidade dos contratos de trabalho dos empregados da prestadora de serviços, ou mesmo que eventual fiscalização existente era suficiente e eficaz para a proteção dos direitos trabalhistas dos terceirizados. 



    Não há, nos presentes autos, qualquer documentação relevante no sentido de que o ente público procedia à fiscalização regular e efetiva da empresa por ele contratada para a prestação de serviços. 



    Bem assim, pelo princípio da aptidão para a prova, deve ser atribuída ao ente integrante da Administração Pública a comprovação da efetiva fiscalização do contrato. 



    Ademais, ressalto que não há se falar em condenação por presunção, mas sim de aplicação do princípio da aptidão para a produção da prova. 



    Por tais razões, mantenho a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá. 



    Destaco que não considero que a previsão do art. 71, §1º da Lei nº 8.666/93 tenha o condão de afastar a responsabilidade da Administração Pública, porquanto, nos termos da Súmula 331, V, do C. TST, a possibilidade de responsabilização do ente público subsiste "caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora", situação que ficou nitidamente configurada no caso debatido. 



    Ademais, é indiscutível que o reclamante sofreu prejuízos, uma vez que deixou de receber verbas trabalhistas a que fazia jus, sendo certo que a recorrida também concorreu para a ocorrência dos referidos danos, devendo, por isso, ser responsabilizada com base na Súmula 331 do C. TST. 



    Nesse ponto, cumpre salientar que não se poderia reconhecer a isenção de responsabilidade subsidiária do ente público, na medida em que beneficiou-se da mão de obra do trabalhador, sendo certo que entendimento contrário afronta a ordem jurídica vigente, a qual, com base no princípio da dignidade da pessoa humana e nos demais princípios protetivos do Direito do Trabalho, confere especial privilégio aos créditos trabalhistas, em função do seu caráter alimentício, concedendo uma maior proteção à parte hipossuficiente da relação de trabalho. 



    Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso do ente público.



    Como reforço de argumento, transcrevo os fundamentos da sentença: 



    ‘Em sua contestação, o Estado do Amapá confirma o contrato de gestão firmado com o réu IBGH, destacando que este poderia terceirizar a mão de obra.



     Já o documento de ID 1b8a33f comprova a contratação da empresa PRIMORDIAL GESTAO MEDICO HOSPITALAR LTDA (2ª reclamada) pela terceira ré (IBGH). 



    Considerando a revelia e confissão ficta da segunda reclamada, resta também incontroversa a contratação da primeira reclamada por parte dela. 



    Pelo exposto, resta evidenciada a responsabilidade da segunda e terceira reclamadas, por serem tomadoras dos serviços do empregado, nos termos da súmula 331, IV do TST. 



    No que pertine ao pedido de responsabilidade subsidiária, na medida em que a terceira ré (ESTADO), tomadora dos serviços prestados pela autora, é membro da Administração Pública Direta, para a sua caracterização, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 331 do C. TST, mister necessária a caracterização da culpa no cumprimento das obrigações decorrentes da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993). 



    A jurisprudência especializada caminha no sentido de que a culpa do tomador de serviços não se justifica tão somente pelo inadimplemento das verbas salariais dos empregados da prestadora, sendo importante demonstrar a ausência de fiscalização pelo tomador, consoante disposto na norma do art. 67 da Lei 8.666/1993, a qual dispõe: "A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição". 



    Ao Estado do Amapá, como membro da Administração Pública, cabia o ônus de demonstrar que procedeu conforme os ditames legais, em face do princípio da aptidão para a prova, procedendo, regularmente a fiscalização do contrato, o que não ocorreu, , posto que não há nos autos provas cabais in casu que indiquem o cumprimento regular das condições contratuais estabelecidas com o terceiro reclamado. Ademais, a ausência de fiscalização por parte do ente público permitiu que a primeira reclamada (contratada pela segunda) contratasse seus colaboradores de maneira flagrantemente irregular, conforme acima se verificou. 



    Outrossim, a ausência de regular fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas pela segunda ré resta demonstrada ante a ausência de pagamento das verbas rescisórias e trabalhistas, conforme verificado nos autos deste processo. 



    Por tudo isso, declaro a responsabilidade subsidiária da segunda (PRIMORDIAL), terceira (IBGH) e quarta reclamadas (Estado do Amapá) pelas obrigações trabalhistas devidas à autora em relação aos pedidos formulados e deferidos nesta ação, no caso de inadimplemento da prestadora de serviços."” (e-Doc 4, p. 4 - grifei).



    Assim, verificado que o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    Entendo que, não tendo o TST imposto óbice ao debate da matéria em sede recursal naquela Corte, tampouco comprovado pelo reclamante recusa a processamento de eventual recurso extraordinário interposto no Processo nº 0000176-71.2024.5.08.0201 - com a aplicação da sistemática da repercussão geral tendo-se como referência o Tema nº 1118 da RG -, vale-se o Estado do Amapá da reclamação como sucedâneo de recurso, fim para o qual não se admite a presente via.



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de se preservar a segurança jurídica, o que é compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes, reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015) e de juntar o inteiro teor do ato reclamado.



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente